Tribunal: TCU
Processo: 007.007/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2856/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.007/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andrea Cammila Palmeira Santos (XXX.646.264-XX); Camila Barros da Silva Freire (XXX.685.924-XX); Daniel da Silva Firino (XXX.141.484-XX); Daniela Santa Rosa Rodrigues (XXX.679.491-XX); Jessica Thaisse Targino dos Santos (XXX.592.644-XX); Katia Valeria dos Santos (XXX.338.244-XX); Rodrigo Pascaly Doia Aguiar (XXX.490.104-XX); Thaumery de Albuquerque Tenorio (XXX.733.144-XX); Thomas Clementino Sales de Lima (XXX.790.784-XX); Wanderley Barbosa da Silva (XXX.797.904-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.